Tribunal: TJES
Processo: 5006435-32.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006435-32.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PRZ SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

AGRAVADO: NOSSO LAR IMOVEIS LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por PRZ Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo Ltda contra decisão da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que rejeitou exceção de pré-executividade nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada por Nosso Lar Imóveis Ltda - ME, na qual a parte agravante alegava prescrição da pretensão executiva, prescrição intercorrente e abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão executiva está fulminada pela prescrição, diante da demora na citação; (ii) estabelecer se houve prescrição intercorrente pela paralisação do feito; (iii) determinar se configura-se o abandono da causa pela inércia da parte exequente, apto a ensejar a extinção do processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão executiva não se configura, pois o prazo de seis meses previsto no art. 59 da Lei nº 7.357/85 ainda não havia transcorrido entre a data da apresentação do cheque e o ajuizamento da execução.

4. A citação, embora tardia, retroage à data do ajuizamento da ação, conforme art. 240, §1º, do CPC/2015, e não decorreu de desídia do exequente, mas de dificuldades na localização do executado.

5. Não se operou a prescrição intercorrente, pois o processo não foi formalmente suspenso nos termos do art. 921, §1º, do CPC/2015, condição necessária para deflagração do prazo de prescrição intercorrente.

6. Configura-se o abandono da causa, diante da inércia da exequente por mais de 30 dias após intimações pessoal e por meio de seu advogado, com prévia advertência e requerimento do executado, nos moldes do art. 485, §1º e §6º, do CPC, e da Súmula 240 do STJ.

7. A natureza peremptória do prazo previsto no art. 485, §1º, do CPC impede que a posterior manifestação do exequente sane a omissão, restando configurada a preclusão para o impulso processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A demora na citação não configura prescrição da pretensão executiva quando não decorre de inércia da parte exequente.

2. A prescrição intercorrente exige a prévia suspensão do processo, nos termos do art. 921, §1º, do CPC, para ter início sua contagem.

3. Caracteriza-se o abandono da causa quando, intimada pessoalmente com advertência legal, a parte exequente permanece inerte por prazo superior a 30 dias, havendo requerimento do executado, nos termos do art. 485, §1º e §6º, do CPC e da Súmula 240 do STJ.

4. O prazo legal para manifestação da parte após intimação por abandono tem natureza peremptória, não sendo possível sua posterior regularização.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 240, §1º; 485, III, §1º, §2º e §6º; 771 e 925; Lei nº 7.357/85, arts. 33 e 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.195.099/PB, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 07.04.2025; STJ, AgInt nos EDcl na ExeMS nº 9.682/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3ª Seção, j. 22.05.2024; TJES, Apelação Cível nº 0025274-70.2015.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 24.02.2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5002824-47.2020.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 07.05.2021; TJES, Apelação Cível nº 0002298-97.2014.8.08.0026, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 11.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
PRZ SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por
NOSSO LAR IMÓVEIS LTDA - ME
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela ora agravante, por meio da qual sustentava a ocorrência de prescrição da pretensão executiva, prescrição intercorrente e abandono da causa pelo autor.

Em suas razões recursais, a agravante requer a reforma da r. decisão agravada, alegando, para tanto, que (i) a pretensão executiva encontra-se fulminada pela prescrição, tendo em vista que a ação foi ajuizada em 16/12/2015 e a citação somente foi efetivada em 12/01/2018, sem que a exequente tenha diligenciado tempestivamente para sua realização, circunstância que impede a retroação dos efeitos da citação à data da propositura da ação; (ii) operou-se a prescrição intercorrente, uma vez que, após a lavratura da certidão de inexistência de bens penhoráveis em 26/01/2018, não houve qualquer impulso processual eficaz por parte da exequente, caracterizando-se a paralisação do feito por período superior ao previsto na legislação; (iii) configura-se o abandono processual, tendo em vista a inércia da parte exequente mesmo após ter sido intimada, em 29/09/2021, a promover o regular prosseguimento da execução, sem apresentar qualquer manifestação nos autos.

Pois bem. Após percuciente reexame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da decisão por meio da qual recebi o recurso no duplo efeito (id. 13573961), razão pela qual concluo que
a irresignação recursal merece parcial acolhida
, na medida em que configurado o
abandono da causa
pela parte exequente.

Antes disso, todavia, cumpre destacar que, em relação à
prescrição da pretensão executiva
, observa-se que o exequente ajuizou a execução em 16/12/2015, tendo por lastro cheque emitidos em 27/05/2015 (fl. 17), cujo prazo de apresentação se encerrava em 26/06/2015, na forma do art. 33 da Lei nº 7.357/85.

Assim, tendo em vista que entre o ajuizamento da execução (16/12/2015) e o fim do prazo de apresentação do cheque (26/06/2015) não transcorreu o prazo prescricional de 6 meses previsto no art. 59 da Lei nº 7.357/85, descabe cogitar de prescrição da pretensão executiva.

Lembre-se, por oportuno, que, nos termos do art. 219, §1º, do CPC/1973 e de seu correspondente no CPC/2015 (art. 240, §1º), a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, de modo que, efetivada a citação em 12/01/2018 (fl. 69), também sob esta perspectiva revela-se inviável acolher a questão prejudicial aventada.

Ademais, comungo do entendimento do Juízo
a quo
de que não se revela possível atribuir ao exequente a demora no ato citatório, que decorreu da dificuldade de localização do executado, apesar dos esforços do exequente. Vale lembrar, neste contexto, que, se a demora na citação da parte executada/demandada não se dá em virtude de inércia ou desídia da parte exequente, não há razões para se reconhecer a prescrição, consoante jurisprudência deste Sodalício (TJES, Data: 24/Feb/2025, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0025274-70.2015.8.08.0024, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

No mesmo sentido, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INOCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE. DIFICULDADE DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE DEMANDADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida.”. (AgInt no REsp 1675530/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019) 2.
A ação de execução fora ajuizada em 25/05/2011, antes mesmo do início da fluência do prazo prescricional. Apesar de a citação dos executados haver ocorrido apenas em setembro de 2018, verifica-se que não houve desídia da parte exequente, ora agravado, na localização dos executados
. 3.
Como já decidiu este e. TJES, “a jurisprudência tem consolidado o entendimento de que, a decretação da prescrição, diante da ausência de citação, somente poderá ocorrer quando houver negligência da parte
. Nesse sentido encontra-se, inclusive, a Súmula nº 106 do STJ: Proposta a ação no prazo fixado para seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030130118174, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 23/03/2020) 4. Recurso conhecido e não provido. (Data: 07/May/2021, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5002824-47.2020.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Ato contínuo, em que pese a protraída duração do processo executivo, reputo que também não se operou a
prescrição intercorrente
alegada, uma vez que não houve determinação de suspensão do processo de execução.

Assim, não se verifica o evento disparador do prazo prescricional intercorrente, consoante entendimento exarado no âmbito desta Corte de Justiça, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUES – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRONUNCIADA – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – NECESSÁRIA SUSPENSÃO DO PROCESSO NA FORMA DO ART. 921, § 1º, DO CPC/2015 – SUSPENSÃO NÃO DETERMINADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO DEFLAGRADA – ERROR IN PROCEDENDO CARACTERIZADO – DESCABIDA PRÁTICA DE ATOS EXECUTÓRIOS PELO TRIBUNAL – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA PARA ANULAR A SENTENÇA. 1) A ação de execução amparada em cheque prescreve no prazo de 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a teor do disposto no art. 59 da Lei 7.357/85 (Lei do Cheque), de sorte que a caracterização da prescrição intercorrente deve observar o mesmo prazo. 2)
Em momento algum foi determinada a suspensão do processo em virtude da não localização de bens da executada que pudessem ser penhorados e, no suposto período de suspensão a que se refere a sentença (24/09/2018 a 24/09/2019), houve regular prática de atos processuais, em que pese a constatada inércia da exequente, em duas oportunidades, ao ser intimada para impulsionar o feito
. 3)
O mais acertado seria o juiz determinar a suspensão da execução, por 1 (um) ano, após quedar-se silente a exequente ao ser intimada acerca da certidão do Oficial de Justiça no sentido de que não localizou bens penhoráveis, o que, todavia, não se verificou, haja vista que o juiz condutor do feito deu-lhe regular processamento ao determinar a expedição de ofício ao SERASA e a intimação da exequente para requerer o que entendesse de direito
. 4)
Embora seja prescindível a intimação do credor quanto ao término do prazo de suspensão de 1 (um) ano da execução para que tivesse início a contagem do prazo da prescrição intercorrente, seria indispensável a expressa suspensão do feito, com a cientificação da exequente por meio de seu advogado, o que não ocorreu
. 5) O pedido de que seja deferida por este Tribunal, liminarmente, a penhora no rosto dos autos nº 0000470-56.2020.8.08.0026, como ato executório seguinte à anulação da sentença, deve ser rechaçado por duas razões, fundamentalmente: a uma, porque ao Juízo de 1º grau cabe apreciação de pedidos relacionados à prática de atos executórios em desfavor da parte executada, e não ao Órgão ad quem fazê-lo, em sede recursal; e, a duas, porque tal pleito foi formulado em momento anterior pela exequente, sem que houvesse a interposição de recurso (rectius: agravo de instrumento) em face do ato judicial que, ao apreciá-lo, determinou providência diversa da pretendida. 6) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0002298-97.2014.8.08.0026, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 11/09/2023)

De outro lado, como dito, tenho por verificado o
abandono da causa
, atraindo a extinção do feito executivo, na forma do art. 485, III, do CPC.

Com efeito, apesar de intimada, por seu advogado (fl. 82) e, depois, pessoalmente (fl. 87), para dar prosseguimento ao feito, após longo período de inatividade, quedou-se a parte exequente inerte, por prazo superior a 30 dias.

Verifico, ainda, que (
i
) houve a prévia intimação pessoal da parte autora-exequente, com expressa advertência da extinção em caso de inércia (fl. 87) -
o que atende ao comando do §1º do art. 485 do CPC -,
bem como (
ii
) houve requerimento do requerido-executado (ora agravante), conforme exigido pelo §6º do mesmo dispositivo legal e pela Súmula nº 240 do STJ.

Destaque-se, por fim, que a manifestação superveniente do exequente
mais de um ano e meio após o escoamento
in albis
do prazo legal
em nada altera a conclusão alcançada, diante da natureza peremptória do dito prazo,
ex vi
:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, § 1º, DO CPC. INTIMAÇÃO. PRAZO. NATUREZA. PEREMPTÓRIA. TRANSCURSO. PARTE. SUPRIMENTO DA FALTA. OMISSÃO. PRÁTICA DO ATO. PRECLUSÃO. PROCESSO. EXTINÇÃO. 1.
O prazo do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil é peremptório, de modo que, omitindo-se a parte em cumprir com as diligências que lhe cabiam no referido prazo, a ação deve ser extinta por abandono, independentemente da vontade da parte de abandonar a causa, haja vista estar preclusa, com a perda do prazo, a oportunidade para a prática do ato
. 2. Recurso especial provido para extinguir a execução sem resolução do mérito. (STJ, REsp n. 2.195.099/PB, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025)

Sob tais fundamentais, impõe-se o acolhimento da exceção de pré-executividade, diante do abandono processual, extinguindo-se a demanda executiva, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, III e §1º, do CPC c/c arts. 771 e 925 do CPC.

Este é o entendimento exarado na jurisprudência do Tribunal da Cidadania, vale conferir:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE EXECUTADA. ART. 485, § 6º, DO CPC E SÚMULA 240/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
A extinção prevista no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa, aplica-se subsidiariamente ao processo de execução, dada a regra contida no art. 771, parágrafo único, do mesmo estatuto
. 2. Inviável a extinção da execução por abandono da causa, sem que tenha havido prévio requerimento da parte executada, pressuposto imprescindível nos termos da Súmula n. 240/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ, AgInt nos EDcl na ExeMS n. 9.682/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 22/5/2024, DJe de 28/5/2024)

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por PRZ SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para, reconhecendo o abandono da demanda executiva, extinguir a execução de título extrajudicial, na forma do art. 485, III e §1º, do CPC c/c arts. 771 e 925 do CPC, nos termos da fundamentação supra.

Por consectário,
CONDENO
a exequente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da execução, na forma do art. 485, §2º,
in fine
, do CPC c/c art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)